Tribunal: STF
Processo: ADI 769
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-22
Data de publicação: 1993-04-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO LEGISLATIVO
170/92 E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 186/92, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHAO - REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS -
REVOGAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DOS SEUS VENCIMENTOS A DATA E AO
PERCENTUAL DO REAJUSTAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO -
IDONEIDADE DO ATO DERROGATORIO PARA IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO CONTROLE
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DA FISCALIZAÇÃO
ABSTRATA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS - AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM
PARTE - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA.
           - OS ATOS ESTATAIS DE CONTEUDO MERAMENTE DERROGATORIO,
DESDE QUE INCIDAM SOBRE ATOS DE CARÁTER NORMATIVO, REVELAM-SE
OBJETO IDONEO PARA A INSTAURAÇÃO DO CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           A DELIBERAÇÃO ESTATAL QUE VEICULA A REVOGAÇÃO DE UMA
REGRA DE DIREITO INCORPORA , NECESSARIAMENTE - AINDA QUE EM SENTIDO
INVERSO - , A CARGA DE NORMATIVIDADE INERENTE AO ATO QUE LHE
CONSTITUI  O OBJETO.
           - A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTITUI
SUCEDANEO DA AÇÃO POPULAR CONSTITUCIONAL, DESTINADA, ESTA SIM, A
PRESERVAR, EM FUNÇÃO DE SEU AMPLO ESPECTRO DE ATUAÇÃO
JURÍDICO-PROCESSUAL, A INTANGIBILIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A
INTEGRIDADE DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (CF, ART. 5.,
LXXIII).
           - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM
RESSALTADO QUE ATOS ESTATAIS DE EFEITOS CONCRETOS NÃO SE EXPOEM,
EM SEDE DE AÇÃO DIRETA, A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ABSTRATA DA
CORTE. A AUSÊNCIA DE DENSIDADE NORMATIVA NO CONTEUDO DO PRECEITO
ESTATAL IMPUGNADO DESQUALIFICA-O - ENQUANTO  OBJETO JURIDICAMENTE
INIDONEO - PARA O CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.